Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718166-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA AGRAVADO: CRELIA APARECIDA DE FREITAS AMRANTE, PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE, YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE, RICARDO JOSE DE FREITAS AMARANTE, LEA CHRISTIANE FREITAS AMARANTE DE OLIVEIRA, ANDRE GUSTAVO DE FREITAS AMARANTE, LUIZ OTAVIO DE FREITAS AMARANTE, ARNAUD CASSIO FREITAS DO AMARANTES, LUANA MILENA GUEDES DE SENA AMARANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de perdas e danos que move em desfavor de CRELIA APARECIDA DE FREITAS AMARANTE e OUTROS (processo n. 0702218-18.2019.8.07.0003, consistente em conceder os benefícios da justiça gratuita à primeira agravada. Em que pese a argumentação expendida pela agravante, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Notoriamente, há previsão expressa no art. 1.015, V, do CPC no sentido de que somente cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Desse modo, não se aplica a tese firmada pelo STJ, vinculada ao Tema 988, que versa sobre a mitigação do rol do referido dispositivo legal somente quando a decisão interlocutória versar sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo. Confira-se o acórdão da proposta de afetação da matéria: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SELEÇÃO. AFETAÇÃO. RITO. ARTS. 1.036 E SS. DO CPC/15.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA.NATUREZA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. 1. Delimitação da controvérsia: definir a natureza do rol do art.1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC. 2. Afetação do recurso especial ao rito do art. 1.036 e ss. do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) Assim, não há como transpor o óbice que impede a apreciação do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 8 de junho de 2021 16:04:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator